Tribunal: TJSP
Processo: 1030231-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Reintegração de posse c.c. indenizatória – Reintegração de posse – Questão superada – Matéria não devolvida ao Tribunal (artigo 1.013, caput, do CPC) – Indenização – Coisa comum – Uso exclusivo pelos réus de imóvel em condomínio com a autora – Direito do condômino privado do uso do bem de ser indenizado, na proporção de seu quinhão – Vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do

Ementa:
Reintegração de posse c.c. indenizatória – Reintegração de posse – Questão superada – Matéria não devolvida ao Tribunal (artigo 1.013, caput, do CPC) – Indenização – Coisa comum – Uso exclusivo pelos réus de imóvel em condomínio com a autora – Direito do condômino privado do uso do bem de ser indenizado, na proporção de seu quinhão – Vedação ao enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código Civil) – Aplicação dos artigos 1.319 e 1.326, do Código Civil – Condenação ao pagamento de alugueres – Cabimento – Valor da indenização – Ausência de impugnação específica – Arbitramento em patamar adequado – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Pretensão à redução afastada – Direito real de habitação – Não reconhecimento – Inoponibilidade em relação a terceiros coproprietários – Informativo 541, STJ – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.